Tribunal: TJBA
Processo: 8081543-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081543-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: FELIPE AMORIM ANTUNES SANTOS e outros

Advogado(s): FELIPE AMORIM ANTUNES SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1ª GRAU

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941, C/C A LEI Nº 11.340/2006). PRISÃO PREVENTIVA. NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor do Paciente
ADALBERTO SOUZA DA SILVA
, preso em flagrante em 25/12/2025 pelos crimes previstos no art. 147, §1º, do Código Penal e art. 21 da LCP, no contexto da Lei Maria da Penha, com prisão convertida em preventiva após não pagamento de fiança arbitrada na delegacia. O impetrante sustenta que a custódia decorre unicamente da hipossuficiência econômica do paciente e requer a revogação da prisão por ausência de requisitos legais ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente se sustenta apenas pela ausência de pagamento de fiança, apesar da alegada hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso, são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, em conformidade com o art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige a presença de prova da materialidade delitiva, indícios de autoria e risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

4. A gravidade abstrata do crime e o contexto de violência doméstica não justificam, por si sós, a manutenção da prisão preventiva, sendo imprescindível demonstração de periculum libertatis por elementos concretos e atuais.

5. O paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e não há registro de descumprimento de medidas protetivas, fatores que devem ser considerados para análise da proporcionalidade da prisão.

6. A ausência de histórico de descumprimento das medidas protetivas impostas afasta a incidência automática do art. 313, III, do CPP, conforme precedentes do STJ.

7. A manutenção da prisão exclusivamente pela não quitação da fiança imposta afronta o art. 5º, LXVI, da CF/1988 e o art. 350 do CPP, configurando constrangimento ilegal em razão da hipossuficiência do réu.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o não pagamento da fiança, quando demonstrada a impossibilidade econômica, não autoriza a manutenção da prisão preventiva (STJ, HC 728814/PR e HC 362.907/SP).

9. Medidas cautelares diversas, como o comparecimento periódico em juízo, a proibição de ausentar-se da comarca e a monitoração eletrônica, associadas às medidas protetivas já aplicadas, mostram-se suficientes para salvaguardar a integridade da vítima e os fins do processo, conforme art. 282, §6º, e art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A hipossuficiência econômica do réu não justifica a manutenção da prisão preventiva em razão do não pagamento de fiança, sendo vedada sua utilização como critério de discriminação quanto ao direito à liberdade provisória.

2. A prisão preventiva somente se justifica mediante demonstração concreta de
periculum libertatis
, não bastando a gravidade abstrata do delito.

3. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é cabível e suficiente, quando ausente histórico de descumprimento de medidas protetivas e presentes condições pessoais favoráveis do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º, 312, 313, III, 319, I e IV, e 350; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 22 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 728814/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 16.05.2022. STJ, HC nº 611262/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021. STJ, HC nº 362.907/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18.10.2016, DJe 08.11.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8081543-97.2025.8.05.0000
,
impetrado
pel
o
advogad
o

Felipe Amorim Antunes Santos
(OAB/BA 64.350), em favor do Paciente
ADALBERTO SOUZA DA SILVA
apontando como Autoridade Coatora o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA RECESSO CRIMINAL DA COMARCA DE
MARACÁS/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
do Habeas Corpus
e
CONCEDER
A
ORDEM
,
para revogar a prisão preventiva do Paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos I e IV, do CPP, consistentes em:
a)
comparecimento periódico em Juízo a cada 30 dias, para informar e justificar atividades;
b)
proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização judicial;
e
c)
monitoração eletrônica –
podendo a
Autoridade Impetrada diante das circunstâncias e condições pessoais do Paciente, determinar outras medidas cautelares
alternativas
, desde que, fundamentadamente, demonstre serem adequadas ao caso concreto
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
e
MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
no
BNMP
3
.
0

em nome de

ADALBERTO SOUZA DA SILVA
,
CPF n.º
021.195.825-56
,
filho de
Floriano Rocha da Silva e Helena Souza da Silva
,
que deve ser imediatamente posto em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
,
com rigorosa e estrita observância das cautelares fixadas
,
devendo ser-lhe advertido de que o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão ora fixadas, poderá ensejar o seu retorno à prisão
.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12